Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Vistos etc. Diante da relevância do aduzido no petitório[1] que inaugurara o vertente agravo de instrumento, oportunidade em que a agravante informara a existência, no ato da interposição do recurso, de inconsistência no sistema informatizado destinado à emissão de guias de custas processuais e, por conseguinte, requestara a assinalação de prazo hábil ao recolhimento do preparo pertinente a este agravo, restando provado, portanto, justo impedimento ao recolhimento do preparo, com lastro no artigo 1.007, § 6o[2], combinado com o artigo 932, parágrafo único[3], do Código de Processo Civil, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para, sob pena de deserção, acostar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo e a guia de custas, ressalvado que, tendo sido demonstrada a ocorrência de justo impedimento consubstanciado no fato de que o sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça estivera inconsistente no momento da interposição do recurso, ressai descabido o recolhimento do preparo em sua forma dobrada. Diante desse fato processual, que enseja pressuposto de procedibilidade do recurso, retire-se este agravo de instrumento da pauta de julgamento na qual encontra-se inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 44550885 - pág. 2 (fl. 3); Documento de ID 44550891 (fls. 12/13). [2] - CPC, “Art. 1.007, § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo” [3] - CPC, “Art. 932. (...) “Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”